Tribunal: STF
Processo: AI 764355
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Decisão de tribunal de contas estadual. Natureza de título executivo. Precedentes.



    1. O Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE nº 223.037/SE, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 2/8/02, firmou o entendimento de que as decisões do Tribunal de Contas da União têm natureza de título executivo e que, em razão do princípio da simetria, essa orientação também se aplica aos tribunais de contas dos estados federados.



    2. Agravo regimental não provido.